Tribunal: STF
Processo: ARE 677475
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LITISCONSORTE. MATÉRA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.347/1985 e Código de Processo Civil), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.